Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE USO E DE MANUTENÇÃO DE JAZIGO – CONTRATOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAR. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Não há violação ao direito de informação na hipótese em que os modelos contratuais utilizados pela concessionária da administração do cemitério permitem inferir, sem nenhum esforço interpretativo, o caráter opcional da contratação do serviço de "manutenção de jazigo" em relação à contratação da "cessão de uso de jazigo" (Acórdão 1107925, 4a TURMA CÍVEL, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 16/07/2018).
3. In casu, narra o autor que, em decorrência do falecimento de seu pai, firmou com a ré termo de cessão de uso de jazigo perpétuo, mas que, por estar em momento de fragilidade emocional, assinou também contrato de serviços de manutenção do jazigo, o qual não deseja manter. Afirma que solicitou o cancelamento do contrato e que, mesmo assim, vem recebendo cobranças por serviços não prestados. Requer o cancelamento do contrato de serviço de manutenção de jazigo, a devolução em dobro da quantia paga, e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
4. Em 21/08/2009, o autor firmou o contrato de cessão de uso de jazigo com o réu, cujo objeto é a cessão de uso de jazido no cemitério de Taguatinga, e contrato de prestação de serviços, cujo objeto é a manutenção e conservação de jazigo, áreas comuns do cemitério e áreas coletivas integrantes das áreas do parque.
5. Ao contrário do afirmado pelo autor, verifica-se que há informação sobre a facultatividade na contratação dos serviços de manutenção de jazigo, uma vez que a cláusula segunda do contrato de cessão de uso de jazigo dispõe expressamente que “não constitui objeto deste contrato a prestação de serviço de manutenção sobre o jazido cedido, o qual é de contratação opcional e deve ser formalizado em instrumento próprio” (ID 17312747 - Pág. 1/2).
6. Por sua vez, mesmo diante da facultatividade na contratação, o autor optou por contratar os serviços de manutenção de jazigo, assinando contrato específico para esse fim. O referido contrato estabelece os serviços a serem prestados, bem como a forma de pagamento, não existindo qualquer irregularidade na sua contratação (ID 17312747 - Pág. 3/4).
7. Destarte, não há que se falar em venda casada, porquanto evidenciado que a empresa contratada não agiu de forma oportunista para embutir compulsoriamente um novo serviço. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Colenda Turma Recursal: Acórdão n.1044602, 07022361020178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 12/09/2017 e Acórdão n.1049637, 07017613620178070009, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 03/10/2017.
8. Quanto ao pedido de cancelamento do contrato, inobstante haver cláusula expressa sobre a possibilidade de rescisão contratual a qualquer tempo pelo contratante, sem ônus (ID 17312747 - Pág. 3), verifica-se que não há provas quanto ao pedido de rescisão por parte do autor. Os e-mails trocados entre as partes indicam as cobranças pela prestação de serviços e a solicitação do autor de envio de notas fiscais, porém, não existe qualquer pedido de rescisão contratual (ID 17313702 a 17313717). A rescisão ou denúncia do contrato pode ser requerida administrativamente ou formulada a qualquer tempo e não foi objeto dos presentes autos, valendo ressaltar que, por não haver pedido de rescisão, não houve pretensão resistida. Dessa forma, não há como acolher o pedido.
9. Por fim, quanto ao pedido de restituição em dobro das parcelas pagas, considerando que os serviços foram prestados desde o falecimento do pai do autor e que não há provas sobre o seu pedido de rescisão do contrato, não há que se falar em cobrança indevida, não sendo aplicável ao caso o art. 42 do CDC.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.